Tribunal: TJPA
Processo: 0000746-90.2013.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000746-90.2013.8.14.0018

APELANTE: MICHEL JAIME ARAUJO PEREIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO NA MESMA PEÇA DAS CONTRARRAZÕES. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA. PLEITO DE PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL DO SEGURO DPVAT. R$13.500,00. LEIS Nº 11.482/07 E 11.945/09. CONSTITUCIONALIDADE. INVALIDEZ. GRAU DE LESÃO. JULGAMENTO DA ADI N.º 4.350 E N.º 4.627. STF RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 11.945/2009 E DO CRITÉRIO DE CÁLCULO E PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO ESTABELECIDO PELA LEI 11.482/2007. O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) POR INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE DEVERÁ SER PROPORCIONAL AO GRAU DA INCAPACIDADE SOFRIDA. APELANTE QUE NÃO FAZ JUS AO VALOR INTEGRAL DO SEGURO. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
MICHEL JAIME ARAÚJO PEREIRA
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Consta dos autos que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 31/03/2012, sofrendo lesão com debilidade permanente na clavícula do ombro esquerdo. Diante disso, a parte autora ajuizou a ação pugnando pela condenação da apelada, para receber o valor integral do seguro DPVAT, que perfaz R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) (Id.2281560 – Pág.01-13). Juntou documentos (Id.2281560 – Pág.14-21).

A ré apresentou contestação, alegando que já pagou administrativamente o valor devido, que seria de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), não subsistindo valor adicional a ser pago (Id.2281560 – Pág.01/23). E, após a instrução processual, o juízo
a quo
prolatou a sentença, nos seguintes termos
in verbis
(Id.2281563):

“Ao analisar as provas dos autos, a meu ver cuida-se de invalidez permanente, cujo grau da extensão é de máxima intensidade, pois se cuida de limitação quanto ao déficit motor do ombro esquerdo, de sorte a incidir o percentual de 25% sobre o máximo da proporção estabelecida na tabela da lei.

Como, neste caso, segundo a tabela prevista no anexo da lei n. 6.194/74 (com redação conferida pela lei n. 11.945/09), por se tratar de lesão em no ombro esquerdo, a proporção máxima - fixada para a hipótese de perda funcional completa de um dos membros inferiores - é de 25% do valor do teto (R$ 13.500,00), assim, o percentual de 25% deve incidir sobre estes 70% do teto.

Logo, 70% de R$ 13.500,00 totaliza R$ 9.450,00, devendo o percentual de 507o, referente ao grau máximo da lesão do membro inferior, incidir sobre este valor, resultando no montante de R$ 2.362,00 (dois mil trezentos e sessenta e dois centavos).

Levando em conta que o requerido provou que pagou em sede administrativa o importe de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), fls. 60, o requerente faz jus ao remanescente de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais).

Quanto à correção monetária, consigne-se que o objetivo da correção monetária não é proporcionar qualquer acréscimo do valor da indenização, tampouco conferir vantagem ao autor, ao contrário, serve para evitar o enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra.

Assim, por constituir a correção monetária mero mecanismo de reposição do valor devido, em razão da desvalorização da moeda, deve incidir a partir do momento em que deveria ter ocorrido o pagamento integral.

Tratando-se de obrigação decorrente de relação contratual, aplica-se ao caso o disposto no art. 405 do Código Civil de 2002, o qual dita que "contam-se os juros da mora, nas obrigações ilíquidas, desde a citação inicial".

Nessa medida, a correção monetária aplica-se desde a data do sinistro (acidente), enquanto os juros a partir da citação6.

2 - Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na exordial, com fundamento no art. 269, I, do CPC, com resolução de mérito,
PARA
:

a) Condenar
a REQUERIDA no pagamento de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), com a incidência de correção monetária desde o acidente, e de juros a partir da citação válida;

a-
Condenar
o
AUTOR
, dado o disposto no parágrafo único do art. 21, do CPC, no pagamento de custas processuais, cujo pagamento ficará suspenso, de acordo com o art. 12, da lei 1060/50 e no pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo como fundamento o art. 20, § 4o, c/c inciso do § 3o do mesmo dispositivo, todos do CPC. Advirta-se que para executar a verba honorária deve observar o disposto no art. 11, § 2o, da lei 1060/50.”.

Irresignada, a parte autora interpôs o recurso de Apelação aduzindo a necessidade de reforma da sentença, haja vista que conforme o disposto na Lei n.º 6.194/74, faria
jus
a indenização no valor total de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), tendo em vista que teve debilidade permanente no ombro esquerdo. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso (Id.7005325 – Pág.1-21).

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões, postulando pelo total improvimento recursal, em razão de já ter pagado todo o valor devido administrativamente (Id.2281565 – Pág.1-6).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso de Apelação interposto pela parte autora.

Ademais,
observo que houve pedido de reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação, postulado pela recorrida em sede de Contrarrazões (Id.2281561 – Pág.1/23). Contudo, não conheço do pedido. Isso porque, prevalece o entendimento de que tal modalidade de interposição é inadmissível, conforme a jurisprudência pátria:

APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.
AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DPVAT.
JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO
. 1 - Não se conhece do recurso adesivo
interposto na mesma peça em que foram apresentadas as contrarrazões.
Precedentes.
2 - Nos termos da Súmula 426 do Superior Tribunal de Justiça, "Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3 - Os honorários advocatícios devem ser fixados em observância ao art. 85 do CPC. (TJ-MG - AC: 10000212151294001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL, REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO ADESIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE FARTURA – PRETENSÃO DIRECIONADA AO RECONHECIMENTO DE DESVIO DE FUNÇÃO ENTRE O CARGO DE INGRESSO DO AUTOR NO SERVIÇO PÚBLICO (AGENTE OPERACIONAL) E O CARGO QUE SUSTENTOU EXERCER (AGENTE DE LIMPEZA) E CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO RÉU NO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (...)
RECURSO ADESIVO –RECURSO INTERPOSTO NA MESMA PEÇA DAS CONTRARRAZÕES – NÃO CABIMENTO – RECURSO ADESIVO QUE SEGUE AS MESMAS REGRAS DO RECURSO PRINCIPAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 997, § 2º, CPC – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO PRINCIPAL E NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS E RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.
(TJ-SP 1000879-21.2017.8.26.0187, Relator: Jayme de Oliveira, Data de Julgamento: 25/02/2022, 4ª Câmara de Direito Público).

Registre-se que, postular ao final da peça de contrarrazões, por reforma da sentença, não implica o conhecimento de recurso adesivo, porquanto o recurso adesivo obedece às mesmas regras do recurso de apelação e, assim, deve ser interposto em petição própria, nos termos da disciplina do art. 997, § 2º do CPC.

Como já assentado no Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 1937908-AM, da Relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti,
"Acatar uma petição com dupla finalidade de desígnios no âmbito recursal (contrarrazões ao recurso principal/razões de recurso adesivo), além de inadequado, é inadmissível frente às regras específicas do recurso adesivo, expressamente delineadas do Código de Processo Civil."

No mesmo sentido o ARESP 1925131, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.12.2021, destacando-se da ementa:

"(...) RECURSO ADESIVO - INTERPOSIÇÃO COM AS CONTRARAZÕES RECURSAIS - IMPOSSIBILIDADE - REGULARIDADE FORMAL NÃO OBSERVADA - RECURSO ADESIVO QUE SE SUBMETE ÀS MESMAS REGRAS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTAS PARA O RECURSO PRINCIPAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 927, § 2º, DO NOVO CPC - PRETENSÃO RECURSAL QUE DEVE SER APRESENTADA EM PEÇA INDEPENDENTE - NÃO CONHECIMENTO - APELAÇÃO ADESIVA NÃO CONHECIDA (...)".

Portanto, não conheço do recurso adesivo interposto nas contrarrazões de apelação, vez que em nítido desacordo com o ordenamento jurídico e a jurisprudência pátria.

No mais, passo a análise do mérito recursal interposto pela parte autora.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a verificação do acerto da sentença guerreada que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a recorrida ao pagamento de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), a título de complementação do valor pago administrativamente à apelante pelo seguro DPVAT.

Destaco inicialmente, a necessidade de atenção aos requisitos contidos na tabela da Lei 6.194/1941, haja vista que o STF no julgamento da ADI 4350, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgada em 23/10/2014, concluiu pela constitucionalidade da Lei 11.945 de 2009, que trouxe consigo a tabela anexa para fixação de indenização referente ao seguro DPVAT, pondo fim a qualquer debate acerca de sua suposta inconstitucionalidade.

Diante disso, a Lei n.º 6.194/74, regulamentadora do seguro DPVAT, dispõe no art. 5º da Lei n.º 6.194/74 que: "
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente', independentemente da existência de culpa, haja ou não seguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
".

Pois bem.

Analisando os autos, entendo que a recorrente não juntou qualquer argumento sólido de que a perícia não corresponde com a realidade dos fatos. Desta feita, entendo que se deve dar crédito ao laudo pericial médico acostado aos autos (Id.

2281560 - Pág. 19), que detectou debilidade permanente em ombro esquerdo, quantificado em 25% (vinte e cinco por cento).

A Lei 11.482/2007, dispõe que a indenização do seguro DPVAT é de até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),
in verbis
:

Art. 3º.
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I -
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III -
até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

Da leitura da norma legal vigente, conclui-se pelo pagamento da indenização no valor até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos Reais), deve-se levar em consideração o grau de invalidez do segurado. Nesse sentido, realizada perícia médica, restou demonstrada debilidade permanente no ombro esquerdo de 25% (vinte e cinco por cento).

Destarte, de acordo com a tabela anexa à Lei n.º 6.194/74, vê-se que o autor sofreu a perda da mobilidade de um dos ombros, graduada em 25%, e, o autor recebeu na via administrativa R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), ou seja, não há se falar em cabimento da indenização no valor integral, conforme pleiteado pelo recorrente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - LEIS Nº 11.482/07 E 11.945/09 - CONSTITUCIONALIDADE - INVALIDEZ - GRAU DE LESÃO -
CORREÇÃO - TERMO INICIAL - SUCUMBÊNCIA PARCIAL. -
No julgamento da ADI nº 4.350 e nº 4.627, o STF reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.945/2009 - Declarada a constitucionalidade do critério de cálculo e pagamento do seguro obrigatório estabelecido pela Lei 11.482/2007, incabível a pretensão para aplicação de correção monetária desde a data da alteração do critério legal - O pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) por invalidez parcial e permanente deverá ser proporcional ao grau da incapacidade sofrida. Aplicabilidade da Lei 11.945/09. Hipótese me que, verificada a suficiência da quantia paga no âmbito administrativo, impõe-se o não acolhimento do pedido de complementação.
(TJ-MG - AC: 10000221478167001 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 04/08/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGUROS. DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. O DECISUM VERGASTADO HARMONIZA COM OS ACHADOS PERICIAIS. A AUTORA NÃO DEMONSTROU SUPORTAR LIMITAÇÃO FUNCIONAL EM PATAMAR SUPERIOR ÀQUELE AFERIDO ADMINISTRATIVAMENTE. ÔNUS PROBATÓRIO IMPOSTO PELO ARTIGO 373, INC. I, DO CPC. FORÇOSO O JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
APLICABILIDADE DA TABELA ANEXA À LEI 6.194/74, INCLUÍDA PELA LEI 11.945/2009. CABIMENTO. O STF, NO JULGAMENTO DA ADI Nº 4627, RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS 11.945/09 E 11.482/07. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS PERCENTUAIS NO CÁLCULO DAS INDENIZAÇÕES POR INCAPACIDADE PERMANENTE.
INCABÍVEL O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA NO VALOR MÁXIMO PREVISTO NA LEI DE REGÊNCIA.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 50008045420168210132 RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 14/03/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPLEMENTAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL.
ALEGADA A CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS N. 11.482/07 E N. 11.945/09. TESE ACOLHIDA. LEGALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DAS ADI 4.627 E 4.350. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 474 DO STJ. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. APLICABILIDADE DA TABELA DE GRADUAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA COM SEQUELAS RESIDUAIS DECORRENTE DO ACIDENTE NOTICIADO NOS AUTOS. QUANTIA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE QUE SUPERA O MONTANTE EFETIVAMENTE DEVIDO. COMPLEMENTAÇÃO INDEVIDA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AC: 00005542020108240040 Laguna 0000554-20.2010.8.24.0040, Relator: Rodolfo Cezar Ribeiro Da Silva Tridapalli, Data de Julgamento: 12/04/2018, Quarta Câmara de Direito Civil).

Portanto, o apelante não faz jus ao percebimento do valor integral do seguro DPVAT, conforme postula em apelação, tendo em vista a constitucionalidade da Lei 11.945/09, reconhecida pelo STF no julgamento da ADI 4350, de relatoria do Ministro Luiz Fux, consequentemente, da tabela anexa para fixação de indenização referente ao seguro DPVAT, não havendo como acolher o pleito recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2024